Tribunal: STF
Processo: Rcl 70927
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Bwtech Software e Engenharia Ltda. e outra em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010439-02.2021.5.03.0107.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com a parte beneficiária, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (tema 725 da repercussão geral). 



    Defende que, diante da validade do referido contrato, não há que se falar em reconhecimento de vínculo de emprego entre a reclamante e a beneficiária.



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigos 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    De início, destaco que, no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (Grifo nosso).



    Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da Justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um Tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que se observa, no contexto global, uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre-iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida essa como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Concluiu-se, assim, pela higidez das contratações de serviços por interposta pessoa, devendo, no entanto, ser observadas as leis trabalhistas pelas empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.



    Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado, no que interessa: 



    “(...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos).



    Nesse mesmo sentido, o entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente.” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Redatoror do acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    No que diz respeito à controvérsia acerca da licitude da “terceirização” da atividade-fim através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”, esta Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na referida contratação, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos);



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Terceirização da atividade fim. ’Pejotização’. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Violação ao decidido na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Ausência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 61.414 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2024).



    No presente caso, apesar de ter sido demonstrado o acordo entre as partes sobre a prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, a justiça do trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre elas. O Juízo de primeiro grau assentou a existência de relação de emprego no período de 1.6.2007 a 30.4.2011. Confira-se trecho da sentença:



    “O autor narra que inicialmente foi admitido nos quadros da ré como estagiário em 05/07/2006. A partir de julho de 2007, findo o contrato de trabalho para a ré, teria sido obrigado a constituir pessoa jurídica para prestar serviços como desenvolvedor de software.  Em dezembro de 2007, seu sócio Donato Carvalhaes se retirou da sociedade por eles constituída e a mãe do autor passou a integrar o quadro societário, também de forma minoritária, sem prestar qualquer serviço. A partir de então, a empresa firmou diversos contratos de prestação de serviços com as rés, sendo que até abril de 2011 recebia R$6.500,00, e, a partir de maio de 2011, passou a receber, de forma trimestral, percentual sobre o faturamento do produto “NetChart”. De maio de 2011 a dezembro de 2017 passou a receber remuneração variável nos seguintes parâmetros: 25% sobre o valor dos projetos, 20% sobre novos projetos “SaaS”, e 12% sobre licenças perpétuas. Alega redução salarial a partir de 01/01/2017, porquanto firmou novo contrato com redução dos percentuais da seguinte forma: venda de Projetos “SaaS”: 20% da receita anual até 2 milhões de reais, 18% de R$2mi a R$4mi, e 16% acima de 4 milhões de reais; licenças perpétuas: 13% até 2 milhões de reais, 11,7% de R$2 mi a R$4 mi, e 10,4% acima de 4 milhões de reais.



    (...)



    As rés, em defesa, negam que o reclamante tenha sido seu estagiário e afirmam que o contrato de estágio se deu com a empresa Radiocel, que era constituída pelo mesmo sócio das rés, Sr. Flávio Buratto. Afirma que as rés não possuem qualquer relação com a empresa Raciocel, já que o sócio das reclamadas se retirou do seu quadro societário anteriormente, além de se destinarem a objeto social diverso, que é a criação e comercialização de software. 



    Reconhecem a prestação de serviços do autor por meio da empresa por ele constituída, que ocorreu, contudo, sem os requisitos de vínculo empregatício, porquanto o reclamante, devido ao seu altíssimo grau de instrução (com formação na UFMG, Fundação Getúlio Vargas e MIT – Massachussetts Institute of Tecnology) e conhecimento do mercado, prestou serviços de consultoria às rés na elaboração, coordenação e pré-venda do software Netchart. Aduz que o autor sempre teve autonomia na prestação de seus serviços, tendo inclusive, discutido e inserido exitosamente cláusulas contratuais que lhes favorecessem.



    (...)



    No caso dos autos, os relatos das partes e as provas dos autos evidenciam a existência de três situações fáticas e momentos distintos, que devem ser analisados e pormenorizados para fins de apuração da existência de vínculo empregatício: a prestação de serviços por meio de contrato de estágio; a contratação por meio de pessoa jurídica de junho de 2007 a abril de 2011; e a prestação de serviços a partir de maio de 2011, em que o autor passou a discutir os termos contratuais exitosamente e a receber remuneração vultuosa com relação à remuneração anterior e aos demais trabalhadores das rés.



    (...)



    Tendo o contrato de prestação de serviço sido firmado com pessoa jurídica que não integra o polo passivo desta ação trabalhista e, à ausência de prova em contrário quanto à não observância dos requisitos da Lei nº 6494/77, alterada pela Lei 11.788/2008, vigente à época, julgo improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício no período de 05/07/2006 a 04/01/2007. 



    Quanto à prestação de serviços no período posterior, da documentação dos autos, verifico que o reclamante, por meio da pessoa jurídica por ele constituída em (Id 79062e6 - contrato social averbado na Jucemg em 12/01/2009), JRMS Engenharia Ltda., firmou contratos de prestação de serviços de “resource hiring” com a empresa Radiocell Engenharia Ltda., no período de 26/06/2012 a 31/07/2013, conforme Ids 5dddd42; e com a empresa Remopt de Mexico S/A, de 14/11/2013 a 14/12 /2013, conforme Id da27243. 



    Embora as partes não tenham apresentado prova documental quanto à celebração de contrato de trabalho no período a partir de 2007, consoante os termos da defesa (ID cb029df) e depoimento prestado pela preposta das rés, fica evidente que o autor laborou em benefício das reclamadas, desenvolvendo e aprimorando o software Netchart web, desde junho de 2007 - muito embora a ré BWTech Sofware e Engenharia Ltda. tenha sido constituída em 05/12/2006, conforme CNPJ de id 2d67486.  



    Prova da prestação de serviços é a nota fiscal emitida pela empresa do autor em face da ré Netchart Sofware e Engenharia Ltda., emitida em 11/06 /2010 (id 35d1b8d).



    (...)



    A relação empregatícia para com o autor perdurou até maio de 2011, quando as condições foram radicalmente alteradas. A partir dessa data, o autor passou a assumir cargo de gestão do programa Netchart, gozando de maior autonomia do desenvolvimento de suas atividades, valendo-se da prestação de serviços de profissionais contratados diretamente pelas rés e sob salário extremamente superior aos demais empregados e contratados das reclamadas.



     Desta feita, comprovados os requisitos do art. 3º da CLT, reconheço o vínculo de emprego entre o autor e a ré BWTech Engenharia e Sofware Ltda. no período de 01/06/2007 a 30/04/2011, sob salário mensal de R$6.500,00, de acordo com a prova oral e documental colhida.



    (...)



    No que tange à prestação de serviços a partir de 01 de maio de 2011, incontroversa a alteração da relação jurídica entre as partes, porquanto o reclamante, em razão de sua elevada qualificação técnica, com cursos realizados nas melhores universidades do país (UFMG e Fundação Getúlio Vargas) e indubitável experiência junto ao mercado, passou a atuar como verdadeiro sócio da ré no desenvolvimento, coordenação e disponibilização do software Netchart, de propriedade da primeira ré (Netchart Sofware e Engenharia Ltda.).  



    Consoante reconhecido pelo próprio autor na petição inicial e em seu depoimento pessoal, inclusive corroborado pelas testemunhas ouvidas, a partir de maio de 2011 o reclamante passou a ditar as regras de seu contrato de prestação de serviços, logrando êxito no estabelecimento de remuneração variável extremamente elevada e diferenciada, recebendo percentuais pelas vendas do software e de licenças vitalícias, além da alteração dos prazos e metas inicialmente impostas pelas rés. 



    (...)



    Desta feita, reputo ausentes os elementos fático-jurídicos da subordinação e onerosidade, essenciais à caracterização da relação de emprego (art. 3º da CLT) na relação havida entre as partes a partir de 01/05/2011”.(eDOC 12; ID a3b1b6a4)



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao apreciar recursos interpostos por ambas as partes, deu parcial provimento ao recurso de José Ruy Moreira para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o autor e as rés no período de 5.1.2007 a 21.11.2020. Eis a ementa do julgado:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECONHECIMENTO. O vínculo empregatício é formado a partir da prestação de serviços por pessoa natural, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, independentemente da configuração objetivada pelas partes da relação jurídico-material ou do nome jurídico dado ao ajuste, pois, para sua caracterização, é prescindível até mesmo a vontade dos contratantes. Sempre que um trabalhador, de forma pessoal e subordinada, prestar serviços de natureza não eventual a outrem, que assume os riscos da atividade econômica, estar-se-á diante da relação de emprego. Os pressupostos ou elementos fático-jurídicos que o compõem são extraídos da leitura conjunta dos arts. 2º e 3º da CLT. Importa ainda dizer que o vínculo empregatício é reconhecidamente a modalidade mais relevante de pactuação de força de trabalho. E em razão da incidência dos princípios e finalidades sociais do Direito do Trabalho, prevalece o entendimento de que, se em juízo foi admitida a prestação de serviços, tem-se a presunção ‘iuris tantum’ da natureza empregatícia do liame jurídico, competindo ao tomador a prova de que ocorre outra espécie de relação de trabalho, pois a ele deve ser entregue o ônus de demonstrar o fato impeditivo que lhe beneficia. Na hipótese, tendo sido admitida a prestação de serviços, incumbe às reclamadas a prova de que este trabalho deu-se por razão outra que não o contrato de emprego (art. 818, II, da CLT), por se tratar de fato obstativo do direito do autor. Evidenciando-se dos autos que há elementos que autorizam a conclusão de que havia subordinação jurídica ao longo de todo o período de prestação de serviços do autor em favor das rés, deve ser reconhecido o vínculo de emprego entre as partes”. (eDOC 34, ID 581c1434). 



    Confira-se trecho do voto regional:



    “É certo que em fevereiro de 2007 o reclamante já não era mais estagiário e, utilizando-se de pessoa jurídica, foi contratado para prestação de serviços junto a mesma empresa Radiocell, componente do grupo econômico da qual faziam parte a BWTech e a Netchart.



    A fraude trabalhista perpetrada é cristalina, pois logo que saiu do estágio, em janeiro, foi contratado como "PJ" pela mesma tomadora de serviços, realizando as mesmas funções, o que era inadmissível à época, por configurar intermediação ilegal de mão de obra (Súmula 331 do c. TST). As notas fiscais de fls. 256/270 demonstram pagamentos regulares e fixos, bem como o fato de que a efetiva prestação de serviços se deu a partir de fevereiro de 2007 (e não março de 2007, como indicado na origem), já que a primeira nota foi emitida em 05.03.2007 e, logicamente, se refere a serviço anteriormente prestado.



    (...)



    Como se vê, exercendo suas funções de desenvolvedor de "software" e programador, o autor saiu da condição de estagiário para a de empregado ‘pejotizado’, a partir de fevereiro de 2007, com pessoalidade, não eventualidade e sob subordinação jurídica perante as rés.



    (...)



    Contudo, com a devida vênia ao entendimento de primeiro grau, entendo que, mesmo em maio de 2011, quando as notas ficais começaram a ser emitidas também pela Netchart Software e Engenharia Ltda (fls. 271, por exemplo), a fraude trabalhista se manteve, pelo menos até 2015.



    (...)



    Nesse contexto, data vênia, a circunstância de o reclamante receber remuneração bastante elevada (média mensal superior a R$100.000,00), por si só, não tem o condão de afastar o vínculo de emprego, já que presentes todos os elementos hábeis à sua configuração. 



    Por todo o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para reconhecer o vínculo de emprego no período de 05.01.2007 a 21.11.2020 (data informada na inicial e corroborada pelo e-mail de ID 8d53260 - fl. 320), determinando o retorno dos autos ao d. Juízo da Vara de Origem para exame das pretensões consectárias ao reconhecimento da relação empregatícia, como se entender de direito, ficando prejudicado o exame das demais matérias veiculadas nos apelos das partes, que deverão renová-las, oportunamente, se necessário”.



    Feitas essas considerações e com amparo em toda a exposição apresentada anteriormente, concluo que, ao contrário do alegado pela Justiça do Trabalho, a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços não constitui fraude à relação de emprego.



    Assim, considero que, na hipótese dos autos, o reconhecimento do vínculo empregatício, apesar do acordo estabelecido entre as partes, ambas plenamente capazes, quanto ao modo de contratação, constitui um desrespeito à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente